Tribunal: TJBA
Processo: 0501082-50.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501082-50.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: OSCAR ALVES OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Oscar Alves Oliveira contra sentença que o condenou pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003), à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa alega excludente de culpabilidade por coação moral irresistível, pleiteia a exclusão da multa e a isenção de custas processuais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de coação moral irresistível pode excluir a culpabilidade do réu; (ii) saber se é possível o afastamento da pena de multa diante da hipossuficiência do réu; (iii) saber se é viável a isenção de custas processuais nesta fase processual. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por provas documentais, testemunhos dos policiais e confissão extrajudicial do réu. A versão de coação moral irresistível não foi confirmada por elementos objetivos, inexistindo prova inequívoca exigida pelo art. 156 do CPP. 4. A pena foi fixada no mínimo legal, não havendo vício na dosimetria. A multa é pena de natureza penal e sua imposição é obrigatória nos termos do art. 5º, XLVI, "c", da CF/1988, cabendo ao Juízo da Execução eventual avaliação de impossibilidade de pagamento. 5. A análise sobre isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução, conforme entendimento pacífico do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A coação moral irresistível como excludente de culpabilidade exige prova inequívoca, a cargo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP. 2. A pena de multa constitui sanção penal obrigatória e não pode ser afastada com base exclusivamente na hipossuficiência econômica do réu. 3. A aferição da capacidade econômica para fins de isenção das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII e XLVI, “c”; CPP, arts. 22, 156 e 804; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2776014/CE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 20.05.2025; STJ, HC 951054/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 09.04.2025; STJ, AREsp 2798592/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 22.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501082-50.2020.8.05.0080, oriunda da 3ª Vara Crime da Comarca de Feira de Santana/Ba, sendo Apelante Oscar Alves de Oliveira e Apelado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, para manter, integralmente, a sentença penal condenatória, nos termos do voto.